Tribunal: TJMT
Processo: 1047361-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047361-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), WILLIAN MOREIRA FELICIANO - CPF: 891.834.791-04 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PENALIDADE IMPLEMENTADA ANTES DO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança voltado à suspensão de ato administrativo que impôs penalidade de suspensão do direito de dirigir e promoveu o respectivo lançamento no cadastro de trânsito antes do julgamento do recurso administrativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender penalidade administrativa de trânsito já implementada, quando há prova pré-constituída de recurso administrativo tempestivo ainda pendente de apreciação.

III. Razões de decidir:

3. A execução da penalidade administrativa antes do encerramento da instância recursal compromete o devido processo legal administrativo e esvazia, na prática, as garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a própria sanção decorre de infração ainda submetida à revisão administrativa.

4. O perigo de dano está caracterizado quando a manutenção da suspensão do direito de dirigir interfere diretamente na atividade profissional e gera prejuízo atual e de difícil reparação, especialmente porque o cumprimento da penalidade possui efeito consumativo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir antes do encerramento da instância administrativa viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 285, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLIAN MOREIRA FELICIANO
contra decisão (Id. 215483030) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1115487-21.2025.8.11.0041 impetrado contra ato reputado coator atribuído ao DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/MT, autoridade coatora vinculada ao
ESTADO DE MATO GROSSO
e ao
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, indeferiu o pedido liminar destinado a suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão do seu direito de dirigir, com correspondente lançamento da penalidade no RENACH, antes do esgotamento da instância administrativa.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a penalidade de multa que deu ensejo ao impedimento encontra-se sob efeito suspensivo, em razão do recurso administrativo regularmente interposto, o qual ainda pende de julgamento.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o objetivo de reformar a decisão agravada, a fim de que seja restabelecida sua CNH, mediante a tutela de urgência requerida na origem.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi deferida no Id. 338833384, a fim de determinar a suspensão da penalidade imposta ao agravante, bem como dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do presente agravo.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de Id. 360131383, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLIAN MOREIRA FELICIANO
contra decisão (Id. 215483030) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1115487-21.2025.8.11.0041 impetrado contra ato reputado coator atribuído ao DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/MT, autoridade coatora vinculada ao
ESTADO DE MATO GROSSO
e ao
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, indeferiu o pedido liminar destinado a suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão do seu direito de dirigir, com correspondente lançamento da penalidade no RENACH, antes do esgotamento da instância administrativa.

O cerne recursal cinge-se a verificar se, à vista da documentação pré-constituída, era juridicamente cabível a
concessão da liminar no mandado de segurança originário
, notadamente diante da alegação de que o recurso administrativo interposto pelo impetrante ainda pendia de julgamento quando implementada a restrição administrativa em seu prontuário.

Pois bem.

É certo que o sistema processual-administrativo de trânsito não autoriza a pronta execução da penalidade em detrimento do administrado quando ainda remanesce discussão recursal pendente, mormente se a própria controvérsia se funda na subsistência dos efeitos do auto infracional que dá suporte à sanção subsequente. A rigor, a efetivação prematura da penalidade, antes do exaurimento da instância administrativa, vulnera não apenas a lógica do devido processo legal administrativo (CRFB/88, artigo 5º, LIV), mas também as garantias do contraditório e da ampla defesa (CRFB/88, artigo 5º, LV).

A documentação juntada ao
writ
(autos n. 1115487-21.2025.8.11.0041), reiterada no presente agravo de instrumento, revela, de forma suficiente para a análise sumária própria das tutelas de urgência, o seguinte: (
i
) a existência do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir; (
ii
) a interposição de recurso administrativo pelo agravante; (
iii
) a pendência de apreciação desse recurso; e (
iv
) a inclusão da penalidade de suspensão no RENACH antes do encerramento da esfera administrativa, circunstância esta expressamente narrada na própria petição recursal e reproduzida na decisão agravada.

Com efeito, o
decisum
de Id. 338833384 já destacou que a notificação da aplicação da penalidade administrativa ocorreu em 21.8.2025, ao passo que o recurso administrativo foi protocolado em 19.9.2025, dentro do prazo legal, concluindo-se, assim, que a inserção da suspensão no RENACH em 21.10.2025 se deu antes do efetivo esgotamento da fase recursal administrativa, o que enfraquece a premissa adotada na origem.

Não se desconhece que o artigo 285, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro d
i
spõe, como regra geral, que o recurso não terá efeito suspensivo. Ocorre que não se discute a literalidade isolada do dispositivo, mas a legalidade da execução da penalidade em contexto no qual ainda remanescia tramitação administrativa pendente, somada à documentação que indica a subsistência de controvérsia recursal sobre o ato antecedente que deu ensejo à sanção imposta.

Assim, à luz do caso concreto, não se mostra razoável admitir que a Administração, antes do encerramento do
iter recursal
, implemente medida gravosa apta a esvaziar, na prática, a utilidade da defesa administrativa e do próprio controle jurisdicional subsequente.

Outrossim, a falta de cópia integral do processo administrativo não inviabiliza, por si só, a apreciação da liminar, se os documentos constantes dos autos forem suficientes para demonstrar, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado. Em sede mandamental, exige-se prova pré-constituída, mas não prova exauriente.

Igualmente presente o perigo de dano, pois consta dos autos que o agravante exerce atividade profissional que depende diretamente da regularidade de sua CNH, a qual constitui instrumento indispensável ao desempenho de seu labor e à própria subsistência familiar.

Nesse contexto, a manutenção da penalidade de suspensão acarreta prejuízo atual, concreto e de difícil reparação, notadamente porque o lapso temporal de restrição ao direito de dirigir possui caráter consumativo, de modo que, uma vez cumprido, não se mostra passível de recomposição integral, ainda que posteriormente reconhecida a ilegalidade do ato administrativo, circunstância que evidencia o risco de ineficácia da tutela jurisdicional se concedida apenas ao final.

Assim, presentes, em juízo de cognição sumária, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, impõe-se a reforma da decisão agravada, para confirmar a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida e conceder a liminar no mandado de segurança originário, sem prejuízo do exame exauriente do mérito da impetração pelo juízo competente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a liminar pleiteada no mandado de segurança originário, determinando a suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao agravante, com o correspondente restabelecimento da validade de sua CNH, até ulterior deliberação do juízo de origem ou até o julgamento final do writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026